Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-03.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL TENTADO. VIOLÊNCIA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino e de constrangimento ilegal tentado, bem como pela contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte cinge-se aos seguintes pontos: 1) absolvição do réu, em relação ao crime de lesão corporal, por insuficiência de provas; 2) absolvição do réu, em relação a tentativa de constrangimento ilegal, por atipicidade da conduta; 3) absolvição do réu, em relação a contravenção de vias de fato, por ausência de dolo e bis in idem; 4) improcedência do pedido de reparação mínima por danos morais.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais não raras vezes são concretizados sem a presença de testemunhas que tenham, efetivamente, presenciado as agressões no momento em que perpetradas, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é seguro, alinhado com as declarações extrajudiciais, e corroborado por outros elementos probatórios.
4. No caso dos autos, as declarações prestadas pela vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são convergentes e, na essência, bem retratam a dinâmica pela qual se deram as infrações cuja autoria são atribuídas ao réu, sendo certo que pequenas incongruências no relato da vítima, sobretudo relacionadas a fatos secundários, não são suficientes a lhe subtrair a força probatória e, por conseguinte, de convicção do julgador.
5. Lesão corporal. Do cotejo entre a versão apresentada pela vítima e a conclusão do exame de corpo de delito é possível concluir, com segurança, que o réu praticou contra sua ex-companheira as lesões descritas na inicial acusatória, havendo compatibilidade suficiente entre a dinâmica descrita pela vítima e os elementos descritos no exame pericial.
6. Constrangimento ilegal. A incongruência existente no depoimento judicial da vítima, e apontada pela defesa técnica, afigura-se como mínima, secundária aos fatos principais, e incapaz de fragilizar a força probatória da palavra da vítima, sobretudo porque não atinge nenhuma das elementares do tipo penal. No mais, o elemento subjetivo doloso em relação a constranger a vítima a subir na moto, sem que a lei a obrigue a isso, está evidenciada pelas provas dos autos.
7. Contravenção penal de vias de fato. Diante da previsão do §2° do art. 146 do Código Penal, por ter sido empregada violência, já que o réu segurou a vítima pelo braço com força, como meio para o constrangimento ilegal, é hipótese de condenação também pela contravenção de vias de fato, não havendo que se falar em bis in idem.
8. Danos morais. Conforme decidido em sede de recursos repetitivos na Tese 983, e considerando a existência de pedido expresso na denúncia, basta a comprovação do fato criminoso para se reconhecer a ocorrência do dano moral, tal como se deu espécie.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e improvido.